Tribunal: STF
Processo: HC 76357
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO: ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO
PENAL.
RECONHECIMENTO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. JUSTA CAUSA.
CONDENAÇÃO EM RECURSO INTEMPESTIVO. SENTENÇA: FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE. PROVAS.
        "HABEAS CORPUS".
1.      As alegações relativas à deficiência de defesa, à
nulidade da sentença, por não haver enfrentado todas as questões
suscitadas, e à intempestividade do recurso do Ministério Público,
que ensejou a condenação, não foram formuladas no pedido de Revisão
Criminal.
        Por isso mesmo não foram apreciadas pelo acórdão que a
julgou.
        Tratar-se-ia, então, de matéria que não poderia ser
ventilada diretamente perante esta Corte, em "Habeas Corpus",
conforme sua pacífica jurisprudência.
2.      E, mesmo que se admitissem tais questões, como
examináveis de ofício, no acórdão da Revisão que, a respeito, então,
seria  omisso, melhor sorte não teria o impetrante e paciente.
        É que não ficou comprovada nestes autos a alegada
deficiência da defesa, nem que a sentença de 1º grau haja sido
omissa na apreciação das questões da causa (sentença, aliás, que
fora absolutória).
        E a tempestividade do apelo do Ministério Público está
documentada.
3.      O reconhecimento foi feito no auto de prisão em
flagrante, pois a vítima conhecia os autores do roubo, obteve
auxílio da Polícia para sua localização, em endereço também
conhecido, tendo sido com eles encontrados os bens roubados.
        Assim, a rigor, até se tornou desnecessário o auto de
reconhecimento, com as formalidades  previstas no Código de Processo
Penal, pois, se os conhecia, sabia que eram os autores do roubo,
viu-os durante o assalto, colaborou para sua prisão no endereço
também conhecido e com eles foram encontradas as coisas subtraídas,
e ainda os identificou, como tais, no auto de prisão em flagrante,
nada mais se poderia exigir.
4.      E na instrução judicial, outros elementos de convicção
foram colhidos, justificadores da condenação, como se vê do acórdão
proferido na Apelação.
5.      Aliás, este não está sendo aqui impugnado, mas, sim, o da
Revisão.
6.      Mas, sem qualquer razão, inclusive no que concerne à
alegada falta de justa causa para a condenação.
7.      "H.C." indeferido.